Tribunal: TJDFT
Processo: 0700801-54.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ARTIGO 165 DO CTB. PROCESSO ADMINISTRATIVO RELATIVO AO AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. DEVER DE RESTITUIR O VALOR PAGO PELA MULTA DE TRÂNSITO DECORRENTE DO AUTO DE INFRAÇÃO ANULADO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos elencados na inicial, na qual pleiteava a nulidade do auto de infração e os efeitos dele decorrentes, inclusive com a restituição do valor pago a título de multa, além da condenação da parte ré por danos morais.
II. Razão assiste à parte autora acerca da alegação de ausência de intimação da decisão de indeferimento da defesa prévia. Isso porque o artigo 282 do CTB exige que depois de aplicada a penalidade seja promovida a notificação do proprietário do veículo ou do infrator, de forma a assegurar a sua ciência, o que não restou comprovado nos autos.
III. É ônus da autarquia demonstrar o envio da notificação, sendo que a tela que indica tão somente a suposta data da postagem do documento é insuficiente para cumprir a exigência, uma vez que é indicado na situação da postagem a afirmação “situação não cadastrada”. A falta desta informação, ou de outros elementos que demonstrassem o envio do documento, inviabiliza a análise da confirmação de que o documento teria sido efetivamente remetido e recebido no endereço declinado, não podendo a dúvida prevalecer sobre o direito de defesa da parte autora. Neste sentido, as Turmas Recursais deste E.TJDFT já se manifestaram quanto à não aceitação da tela do DER que apontam a situação de postagem não cadastrada. Precedentes: (Acórdão 1120154, 07217402620188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 3/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1215682, 07152306020198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
IV. Não há que se falar em venire contra factum proprium, uma vez que o pagamento da multa não supre o cerceamento de defesa, eis que tolhido o seu direito de recorrer da decisão proferida pelo DER, bem como porque a quitação da quantia não configura aceitação da penalidade e não impede a sua discussão na seara judicial, conforme assinalado na Súmula 434/STJ: “O pagamento da multa por infração de trânsito não inibe a discussão judicial do débito”.
V. Comprovado que a parte autora promoveu a quitação do valor da multa aplicada, deve também ser acolhido o pedido de condenação da parte ré quanto à restituição daquela quantia.
VI. A falha no regular trâmite do processo administrativo relativo ao auto de infração, ensejando a emissão da multa e a abertura do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, não supera o mero aborrecimento. Assim, cabe relembrar que o abalo moral se configura quando violada a dignidade, mas não em decorrência do aborrecimento, descontentamento, eventual desgaste com a situação e tempo despendido ou qualquer outro sentimento correlato. Por conseguinte, o vício de forma cometido pela parte ré não caracteriza ofensa aos direitos da personalidade da parte autora, inexistindo dano moral a ser compensado.
VII. Recurso conhecido e provido em parte para declarar a nulidade do auto de infração no Y001047204 e todos os efeitos dele decorrentes, bem como para condenar o DER/DF ao pagamento de R$ 1.915,38 (mil novecentos e quinze reais e trinta e oito centavos) a título de restituição de quantia quitada em razão de multa decorrente do auto de infração anulado. Sobre o valor da condenação deverá incidir o índice de correção monetária IPCA-E a contar do desembolso, acrescido de juros de mora desde a citação. Isto porque, com a maioria formada no julgamento do RE 870.947, pacificou-se o entendimento de que a TR é inconstitucional como índice de correção monetária. Neste sentido, há de se aplicar o IPCA-E em todo período de mora no pagamento, em especial na fase de constituição do crédito.
VIII. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do que dispõe o artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.